Tribunal: STF
Processo: Rcl 46329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Deniz Rezende Vasconcelos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n. 60139/MG. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, ofensa aos precedentes firmados por esta Corte em sede de repercussão geral no AI-RG-QO 791.292 (tema 339) e RE-RG 837.311 (tema 784). 
    Alega que foi aprovado em primeiro lugar em concurso de formação de cadastro de reserva para a Comarca de Esmeraldas para cargo efetivo de Oficial Judiciário, da especialidade Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Esmeraldas, e que, de acordo com as regras editalícias, faz jus ao provimento da vaga surgida por aposentadoria, tendo em vista que “houve a preterição, pois foi violado o limite temporal previsto no edital para preenchimento das vagas surgidas durante a validade do edital e não foi respeitado o resultado do edital. Não foi observada a regra que destinava às vagas não preenchidas por remoção dentro da validade do certame aos aprovados no cadastro de reserva. Ao invés disso, a vaga foi preenchida por remoção realizada após a data de validade em edital que foi publicado em abril, embora fosse a hipótese de publicação em fevereiro, conforme a Portaria do TJMG”. 
    Sustenta que o STJ não aplicou corretamente a tese do tema 784, segundo a qual há direito subjetivo à nomeação se surgir vaga e se forem demonstradas a necessidade de seu preenchimento e a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, não tendo sido analisada a causa de pedir referente à preterição. 
    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão que julgou improcedente o Agravo Interno, integrado pelo acórdão que rejeitou os embargos de declaração, e que manteve a inadmissão do Recurso Extraordinário apresentado no processo n. 0606543-06.2018.8.13.0000, em razão da violação de entendimentos vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, bem como para determinar a medida adequada à observância da autoridade da decisão de tais temas da sistemática da repercussão Geral, conforme art. 992, do CPC.
    As informações foram apresentadas no eDOC 27.
    O Estado de Minas Gerais contestou o pedido formulado, alegando harmonia da decisão reclamada com o entendimento do STF. Defende que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento do TJMG pela denegação da segurança, considerou a inexistência de prova a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública em não nomear o autor. (eDOC 29) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    Reclamação. Concurso público. Cadastro de reserva. Pleito de nomeação. Vaga provida por remoção. Alegada preterição, fundamentada nas regras do edital, e contrariedade à decisão do STF nos Temas 784 e 339. Improcedência. Parecer pela improcedência da reclamação. (eDOC 33) 
    É o relatório. Decido. 
    De início, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Entretanto, caso dos autos, em que pese o esgotamento de instância, não vislumbro a plausibilidade na tese da reclamante de erronia na aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral. 
    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou-lhe provimento. Eis a ementa dessa decisão:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 784/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. No julgamento do RE n. 837.311 RG/PI, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: 1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou 3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784/STF). 3. Na espécie, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 4. Agravo interno não provido. 
    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    No RE-RG 837.311 (tema 784), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal consagrou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 
    Segundo o precedente, o direito subjetivo à nomeação, em caráter absolutamente excepcional, surge das seguintes circunstâncias: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 
    No caso dos autos, não vislumbro afronta ao julgado desta Corte: a uma porque não houve preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (nenhum candidato foi nomeado para o cargo pretendido pelo reclamante na Comarca de Esmeralda); a duas porque, a meu sentir, não houve preterição arbitrária e imotivada no preenchimento da vaga existente, o que se deu por meio de concurso interno de remoção. 
    Pela análise dos autos, parece-me que, de fato, o Tribunal não observou cláusula editalícia no tocante ao momento da realização do concurso interno de remoção. Este, aliás, é o ponto de insurgência do autor no processo originário e na presente reclamação: argumenta que a inobservância do edital no tocante ao momento da realização do concurso interno de remoção configuraria arbitrariedade capaz de fazer surgir para si um direito subjetivo à nomeação.
     Contudo, em que pese seu esforço argumentativo, entendo que, neste ponto, não há similitude fática entre o caso concreto e o precedente do STF no tema 784 da sistemática da repercussão geral, em que se analisou a existência de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no Edital na circunstância em que o Estado promoveu novo concurso público para preenchimento de vagas dentro do prazo de validade do anterior. Não é só. Na ocasião do julgamento, o Min. Relator observou: 
    Destaque-se que, in casu, o direito subjetivo à nomeação dos recorridos não resultou, mera e exclusivamente, da abertura do novo concurso, mas da publicação do novo edital de concurso em conjunto com a revelação da necessidade de provimento dos cargos durante a validade do primeiro concurso. 
     Em outras palavras, entendo que não houve, no caso dos autos, arbitrariedade à luz do procedente do Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, observo que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente